Tribunal: TJMT
Processo: 1048331-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048331-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Licenciamento / Exclusão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 621.423.481-49 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
EXONERAÇÃO A PEDIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - DECLARAÇÃO FIRMADA COM AUXÍLIO DE ADVOGADA - RECURSO DESPROVID
O.

A anulação do ato administrativo, em que se discute a validade do pedido de exoneração a pedido, depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação da vontade do agente.

Ausentes nos autos provas suficientes a demonstrar a incapacidade do servidor para a prática de atos da vida civil quando efetuou o pedido voluntário de exoneração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
Ronaldo Cesar de Oliveira
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação
de
An
ulação
de Ato Administrativo c/
c
Reintegração
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta que não teria solicitado seu desligamento das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Entende que, a seu ver, o pedido de exclusão, em tese, firmado por ele, restou convalidado por meio de Portaria pela administração pública, sem observar a condição psicológica em que se encontrava.

Aduz que restou demonstrado que é dependente químico, bem como conta com diagnóstico em CID 10; F-19, motivo pelo qual pugna
sua incapacidade para manifestar, de forma livre e consciente, sua vontade.

Argumenta que está comprovada a situação de incapacidade que se encontrava, de forma que, à época da formulação do pedido de desligamento, não possuía capacidade civil para expressar
sua vontade.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada
pel
a parte Apelada (id. 1
82585366
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

José Antônio Borges Pereira
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 1
86619652
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Ronaldo Cesar de Oliveira, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que Ronaldo Cesar de Oliveira ajuizou a presente demanda a fim de anular os efeitos do ato administrativo atinente à Portaria n. 202/DARH-1-SEC/07, publicada no Bolet
im Interno n. 3395, de 23 de janeiro de 2008, responsável por convalidar suposto pedido de “desligamento” das fileiras da
Polícia Militar
do Estado de Mato Grosso.

Aduz que
é Pol
icial
Militar desde 1998, tendo sido designado, à época, para exercer suas funções no Município de Guarantã do Norte, onde permaneceu até o ano de 2005.

Ocorre
que, ainda em 2005, passou a fazer uso de
substâncias psicoativas (álcool e cocaína)
, motivo pelo qual foi internado na Comunidade Terapêutica
Vivare
, a partir de 10/11/2005
e
diagnosticado com CID 10 F-19
(Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas)
,
e lá permaneceu
até o dia 16/11/2014.

Narra que, após sua saída da referida instituição, teria sido informado acerca de sua exclusão dos quadros da instituição militar, por m
eio de convalidação administrativa de pedido de desligamento.

Sob os fundamentos de que se encontrava
incapaz
para
firmar manifestação de vontade, requereu a declaração de nulidade da mencionada portaria, com recebimento de todos os vencimentos dos últimos 05 anos que ficou fora da Polícia Militar e suas correções, bem como
o
recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular trâmite do feito, o J
uízo

a quo
proferiu sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I e § 4o, III, do CPC, mas mantenho a cobrança suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas
”
.

(...)

Deste ato sentencial, recorre o Requerente nos termos mencionados em parágrafos anteriores.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
possibilidade de declarar a nulidade de portaria responsável por convalidar manifestação de vontade de Policial Militar referente à sua exclusão dos quadros da PMMT.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isso, pois, em que pese
conste nos autos Declaração emitida pela Comunidade Terapêutica
Vivare
que atesta à condição
médica
do Apelante
[
dependente químico (álcool e cocaína) com diagnóstico baseado no CID 10; com F-19
]
,
o documento
data de 12 de dezembro de 2017, período muito posterior ao pedido de exclusão das cadeiras da PMMT,
datado do ano de 2007.

Sendo assim, o documento que, em tese, atestaria a condição de dependente químico e, portanto, de incapaz para prática de atos da vida civil, foi emitido cerca de 10 (dez) anos após a declaração de vontade firmada pelo Apelante, objeto dos presentes autos.

Logo, o argumento não prospera.

Acerca da incapacidade, anoto que os viciados em tóxico não são considerados absolutamente incapazes
. É como dispõe o Código Civil:

“Art. 4o São
incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer
:

I -
os
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II -
os
ébrios habituais e
os viciados em tóxico
;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV -
os
pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial”. (grifos nossos)

Sobre o tema, importante registrar que o Código Civil, malgrado não negue aos relativamente incapazes a capacidade de adquirir direitos, sonega-lhes o de se autodeterminarem, de os exercer pessoal e diretamente, exigindo a participação de
outra pessoa na qualidade de representante ou assistente.

No caso dos autos, o requerimento formulado pelo Policial Militar foi firmado por este conjuntamente com sua patrona, Janete Dias Pizarro, OAB 5471 – B
, de forma que estou convencido da inexistência de nulidade a eivar a
mencionada portaria.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – ANULAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DO CARGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.

2. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração quando comprovado que o servidor gozava de plena capacidade mental a época de sua prática, possuindo discernimento e entendimento para compreender a extensão da conduta.

3. Recurso desprovido e sentença mantida.

(TJ-MT 00070267120168110013 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - ESTADO DE MINAS GERAIS - EXONERAÇÃO A PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU VÍCIO DE VONTADE - EXAMES DEMISSIONAIS PRÉVIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE.

- A exoneração a pedido é expressamente prevista no Estatuto dos Servidores Estaduais (Lei no 869/52) e não está condicionada a qualquer requisito, bastando pedido do servidor.

- Ausente prova de que o servidor estava temporariamente incapaz para a prática de atos da vida civil no momento em que assinou requerimento de exoneração do cargo público, ou que o ato estava contaminado por qualquer vício de vontade, descabe sua anulação e a reintegração do servidor ao serviço público.

- A lei não institui a obrigatoriedade de realização de exame médico previamente ao acatamento do requerimento de exoneração formulado pelo próprio servidor, de modo que a verificação do estado de saúde física ou mental não é requisito de validade do ato que desliga o servidor do serviço público, a pedido.

- Nas hipóteses em que a exoneração foi pleiteada pelo próprio servidor, a Administração não pode forçá-lo a manter-se na relação funcional, indeferindo o pedido e determinando, de ofício, a readaptação para outras funções ou a aposentadoria.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.235874-8/003, Relator (a): Des.(a) Ana Paula
Caixeta,
4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da sumula em 04/12/2018)

Por todo o narrado, r
estando ausente demonstração quanto à notória inequívoca e contundente condição de incapaz do
Apelante

à época da manifestação da vontade, objeto dos autos, há de ser rejeitado o pedido de anulação da Portaria n. n. 202/DARH-1-SEC/07, publicada no Boletim Interno n. 3395, de 23 de janeiro de 2008.

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível

interpost
o
,
para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024